Tribunal: TJSP
Processo: 1061278-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Recurso Especial. Reapreciação da matéria. Autora portadora de artrite reumatoide. Recusa ao fornecimento de medicamento denominado "baricitinibe" (Olumiant), que é abusiva. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o tratamento e demais medidas mais convenientes

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Recurso Especial. Reapreciação da matéria. Autora portadora de artrite reumatoide. Recusa ao fornecimento de medicamento denominado "baricitinibe" (Olumiant), que é abusiva. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o tratamento e demais medidas mais convenientes para cada caso. Recente promulgação da Lei n° 14.454, de 21 de setembro de 2022 que trouxe novos contornos relativos ao rol da ANS, possibilitando a cobertura de exames, medicamentos, tratamentos e procedimentos. Diploma legal mais benéfico à beneficiária que a aplicação de acórdãos paradigmas que previam a taxatividade do rol da ANS. Decisão Monocrática mantida, com determinação de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Privado.